Tribunal: TJSP
Processo: 2010026-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de necessidade excesso de execução – Apuração a ser feita mediante meros cálculos aritméticos, pois o Julgado já determinou o valor devido – Agravante que não impugnou de forma específica os cálculos da parte, e tampouco apresentou o valor que entende devido de forma discriminada e contábil - Decisão mantida - Recurso não provido. *